Tribunal: STF
Processo: ARE 1572045
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE MISTA. CAPÍTULO EM QUE SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETES Nº 279, 282, e 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja a ementa se segue:



     



    “Apelação. Crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, por quebra da cadeia de custódia, e por irregularidade procedimental. Rejeição. Não ocorrência. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Diminuição do patamar de aumento aplicado na pena-base. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.” (e-doc. 367, p. 2)



    2. O recorrente, condenado com base nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/06 e no artigo 16 da Lei 10.826/03, alega violação direta aos artigos 5º, incisos LV e XXXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a decisão da 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP contrariou frontalmente a Constituição, em virtude da falta de notificação para a defesa prévia; do indeferimento arbitrário de diligências; da inobservância do rito previsto no artigo 403 do Código de Processo Penal; da apresentação tardia de provas sem acesso às mídias; e da parcialidade judicial, ao permitir manifestação sucessiva do Ministério Público após a apresentação dos memoriais pela defesa. Aduz, ainda, ausência de fundamentação suficiente. Afirma que o recurso não exige reexame de fatos e provas, sendo a controvérsia estritamente jurídica e relacionada ao alcance das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação.



    3. O recurso extraordinário, em parte, foi inadmitido, ante a ausência de prequestionamento, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de interpretação de normas infraconstitucionais. 



    3.1. Quanto à parte remanescente, foi negado seguimento, na medida em aplicou-se as teses firmadas nos Temas nº 339, 424 e 660 da Repercussão Geral. Interposto agravo interno, o Tribunal negou-lhe provimento.



    4. No presente agravo, o agravante sustenta que o recurso extraordinário possui fundamentação constitucional clara e suficiente. Argumenta que não se trata de reexame de provas, mas de interpretação constitucional das garantias processuais. Afirma que houve prequestionamento, pois todas as matérias foram debatidas no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sustenta a aplicação equivocada dos Temas 660 e 339, uma vez que o acórdão recorrido teria violado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da motivação das decisões. Alega que o juízo de admissibilidade extrapolou seus limites ao realizar análise de mérito constitucional. Por fim, defende a existência de repercussão geral da matéria, pois delimita a forma de aplicação das garantias do processo penal em âmbito nacional.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Não assiste razão à parte agravante.



    6. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema nº 280 da Repercussão Geral. A parte interpôs agravo interno, que foi desprovido.



    7. Como se sabe, compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Nesse contexto, os fundamentos relativos à aplicação da sistemática da repercussão geral são insuscetíveis de revisão por esta Suprema Corte.



    9. Além disso, as questões suscitadas passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.522.131-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação da defesa. II. Questão em discussão. 3. Eventual atipicidade da conduta. Necessidade de representação para o processamento do crime de estelionato. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Necessidade de prequestionamento da matéria constitucional. 7. Demonstração, pela vítima, de inequívoca vontade de ver instaurada a persecução penal. 8. Precedentes. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.508.373-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).



    10. Verifica-se, ainda, que a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.  



    11. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    12. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado(cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    13. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator